Tribunal: TJSP
Processo: 2097135-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer – Tratamento cirúrgico para descompressão radicular de L2-S1 com artrodese instrumentada por dupla via – Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.000,00 – Recurso da parte requerida, ao fundamento de que o valor é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido – O valor arbitrado se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer – Tratamento cirúrgico para descompressão radicular de L2-S1 com artrodese instrumentada por dupla via – Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.000,00 – Recurso da parte requerida, ao fundamento de que o valor é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido – O valor arbitrado se mostra elevado para o caso da lide – Redução para o montante de R$ 5.000,00 – A redução efetuada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor condizente com a natureza dos trabalhos e suficiente para bem remunerar o profissional designado.

Agravo provido.